Tribunal: TCU
Processo: 018.393/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9593/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.393/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arielle Souza Bredoff (XXX.300.666-XX); Betania Goncalves da Silva (XXX.785.856-XX); Bruno Turcheti de Souza (XXX.287.156-XX); Flavia Maritan Pereira (XXX.941.766-XX); Gildilene Macaria Rodrigues Antunes Caldeira (XXX.219.546-XX); Helander Henrique Alves Soier (XXX.377.626-XX); Jefson Ygor Rodrigues da Silva (XXX.108.236-XX); Layanne Pereira dos Santos (XXX.741.586-XX); Leticia Batista Souto (XXX.466.646-XX); Rodolfo Guimarães Franco (XXX.680.746-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.